Tribunal: STJ
Processo: 0099181-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 990465 - RS(2025/0099181-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: TALES JOREL LUZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
BUSCA

HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPP.
ART. 619
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e4fb29b-7ad7-483b-86e4-42015379da1e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 990465 - RS (2025/0099181-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: TALES JOREL LUZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM
. BUSCA DOMICILIAR.
HABEAS CORPUS
PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA
ART. 619
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio
à decisão que foi assim resumida (fl. 580):
Grande do Sul
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que reconheceu a
invalidade de busca domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na
absolvição do paciente por ausência de prova da materialidade, com fundamento no
II, do Código de Processo Penal.
art. 386,
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem
mandado judicial, baseada em denúncia anônima e fuga do indivíduo, é válida e se
as provas obtidas por tal meio são lícitas.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada se baseou na irregularidade da busca domiciliar,
realizada em violação das normas de regência, tornando ilícitas as provas obtidas e
todas as dela decorrentes.
4. A simples fuga para dentro da residência não constitui, por si só, fundada
razão para o ingresso domiciliar forçado.
5. A ausência de diligências mínimas para averiguar a idoneidade das
informações da denúncia anônima inviabiliza a busca domiciliar sem mandado
judicial.
Documento eletrônico VDA53736979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:45
Código de Controle do Documento: 4aa2b240-8c7d-4162-a6d1-3c93799a620f

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial, baseada
apenas em denúncia anônima e fuga do indivíduo, é inválida. 2. Provas obtidas por
meio de busca domiciliar irregular são ilícitas e não podem fundamentar condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
II.
art. 157;
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe
STJ, HC n. 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
08/10/2010;
Sexta Turma, julgado em
DJe de
02/03/2021,
15/03/2021.
O embargante aduz que a decisão padece de omissão, por não enfrentar os
fundamentos do agravo regimental e por deixar de se adequar aos precedentes do
Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 280, especialmente quanto à caracterização de
fundadas razões pelo somatório de denúncia anônima especificada e fuga para o interior
do imóvel.
Sustenta, no mérito, a legitimidade do ingresso domiciliar sem mandado diante
da notícia de gritos e possível tortura por dívidas de tráfico, seguida da fuga do réu ao
avistar a guarnição, e afirma ser irrelevante a ausência de autorização escrita/gravada,
por não se tratar de ingresso consentido, mas de flagrante.
Pugna pelo saneamento dos vícios e pela concessão de efeitos infringentes.
Não abri vista ao embargado.
É o relatório.
VOTO
No caso, os embargos devem ser rejeitados.
A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma vez,
que não há evidência de constrangimento ilegal.
Não há falar em omissão.
O acórdão embargado examinou os pontos essenciais – denúncia anônima e
fuga – e concluiu: a simples fuga, por si só, não constitui fundada razão, e a ausência de
diligências mínimas para aferir a idoneidade da notícia inviabiliza a busca sem mandado.
Foram ainda delineadas as balizas do Tema 280 e do precedente HC n.
598.051/SP, com a exigência de justa causa evidenciada no contexto fático anterior,
urgência e documentação adequada do consentimento quando alegado. A decisão
Documento eletrônico VDA53736979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:45
Código de Controle do Documento: 4aa2b240-8c7d-4162-a6d1-3c93799a620f

manteve, por seus próprios fundamentos, a ilicitude das provas e a absolvição por
ausência de materialidade (art. 386, II, do Código de Processo Penal), em coerência com
o
do Código de Processo Penal (fls. 587/588).
art. 157
Na verdade, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado
do julgamento. Ocorre que o descontentamento com o julgado não tem o poder de tornar
cabíveis os embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir a lide, por mais
que a parte sustente insatisfação com as respostas dadas.
os embargos de declaração.
Rejeito
Documento eletrônico VDA53736979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 21:52:45
Código de Controle do Documento: 4aa2b240-8c7d-4162-a6d1-3c93799a620f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 990.465 / RS
Número Registro: 2025/0099181-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
19302023151810 38062023151810 50026928220238210077 50030868920238210077
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: TALES JOREL LUZ DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO : TALES JOREL LUZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54949598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:47
Código de Controle do Documento: 5aeadc6f-7642-4d8f-a958-7cfcff1b580b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:47
Código de Controle do Documento: 5aeadc6f-7642-4d8f-a958-7cfcff1b580b